Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704815-46.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: G. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA PAES LANDIM NUNES, ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos pelo Distrito Federal com os embargos de declaração, à parte embargada para manifestar-se, no prazo legal, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora